Tribunal: STF
Processo: ARE 1266354
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FISIOTERAPEUTA – MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – EDITAL Nº 04/2016 – CARGA HORÁRIA – 30 HORAS SEMANAIS – LEI FEDERAL Nº 8.856/94 – COMPETÊCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ART. 22, XVI DA CF/88 - ADEQUAÇÃO – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – PRECEDENTE STF - ARE nº 660.010/PR - SEGURANÇA CONCEDIDA 
    - O Mandado de Segurança, seja ele na forma repressiva ou preventiva, é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus nem por habeas data, em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX da CF/88.
    - A Lei Federal nº 8.856/94, que fixa a jornada de trabalho, no território nacional, dos profissionais de fisioterapia e de terapia ocupacional, expressamente, determina que esses trabalhadores ficarão sujeito à prestação máxima de 30 (trinta) horas semanais de trabalho. Assim, não tendo sido observado pelo ente público municipal as disposições da citada lei, deve adequar a carga horária do servidor, fixada em 40 (quarenta) horas semanais.
    - o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 660.010/PR, asseverou que, conquanto caiba à Administração alterar a carga horária dos servidores de seus quadros de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, tal mudança não pode implicar redução dos vencimentos em relação às situações já consolidadas, ainda que o decréscimo salarial se faça justificar pela diminuição proporcional da jornada de trabalho, sob pena de ofensa à garantia da irredutibilidade (art. 37, XV, da CF/88)” (pág. 230 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 7-11 do documento eletrônico 2). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 18; 30, I e II; e 39, da mesma Carta.
    O Município de Juiz de Fora/MG sustentou, que se mostra equivocada a aplicação da Lei 8.856/1994 às relações estatutárias,
    “[...] por constituir um regime jurídico próprio diverso e com prerrogativas e obrigações próprias, conforme prevê o art. 39 da CRFB/88, que o distinguem dos empregados celetistas ou profissionais autônomos” (pág. 25 do documento eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a regulamentação das condições para o exercício profissional é competência privativa da União. Em conformidade com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2018. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. 
    1. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE 1.095.728-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes.
    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 869.896-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: ARE 1.115.983/ES, da relatoria do Ministro Marco Aurélio; ARE 1.032.203/SC, da relatoria da Ministra Rosa Weber; RE 807.505/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux; e ARE 801.013/RS, da relatoria do Ministro Teori Zavascki.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator